Tribunal: STJ
Processo: 5045918-81.2022.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765680 - RS
(2024/0384752-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: J C R B M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DO TRIBUNAL
DO
JÚRI.
INDÍCIOS
INSUFICIENTES
DE
AUTORIA.
IMPRONÚNCIA.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o
objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para
levar o acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um
filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis,
plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de
Sentença.
2. Embora não se exija juízo de plena certeza quanto à autoria no
momento da pronúncia, o
não encontra respaldo
in dubio pro societate
no ordenamento jurídico brasileiro. O
probatório para a
standard
decisão de pronúncia, quanto à autoria ou à participação, situa-se entre o
da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as
absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável
que a defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da certeza
além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
que se
standard
tenha por equivalente) – necessário somente para a condenação. Exige-
se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja
autor ou partícipe do delito a ele imputado.
Documento eletrônico VDA55902364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 79c8e0d3-96af-447b-b18a-03ba6e314acc

3. Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória,
sem
nenhum
lastro
probatório
judicializado,
fundamentada
exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase
inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição
parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.
4. No caso concreto, as instâncias ordinárias, depois de detida e
minuciosa avaliação do conjunto probatório, foram categóricas ao
consignar a ausência de indícios suficientes de autoria que justificasse a
submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. A Corte estadual
destacou que, em relação ao ora agravado, "existem apenas suposições e
conjecturas por parte da acusação sobre o seu envolvimento com o
crime".
5. A versão acusatória é respaldada, exclusivamente, em elementos
colhidos durante a fase inquisitorial, notadamente, o depoimento de uma
testemunha. Em juízo, ela apenas afirmou que ouviu a vítima falar ao
telefone instantes antes do crime, acreditando tratar-se de conversa com
o agravado, em razão de o assunto envolver o filho do casal. No
entanto, não presenciou o crime e nem sequer teve certeza sobre o
interlocutor da ligação que havia ouvido e, portanto, não trouxe
elementos concretos que pudessem indicar a autoria delitiva.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 79c8e0d3-96af-447b-b18a-03ba6e314acc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765680 - RS
(2024/0384752-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: J C R B M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DO TRIBUNAL
DO
JÚRI.
INDÍCIOS
INSUFICIENTES
DE
AUTORIA.
IMPRONÚNCIA.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o
objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para
levar o acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um
filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis,
plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de
Sentença.
2. Embora não se exija juízo de plena certeza quanto à autoria no
momento da pronúncia, o
não encontra respaldo
in dubio pro societate
no ordenamento jurídico brasileiro. O
probatório para a
standard
decisão de pronúncia, quanto à autoria ou à participação, situa-se entre o
da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as
absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável
que a defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da certeza
além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
que se
standard
tenha por equivalente) – necessário somente para a condenação. Exige-
se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja
autor ou partícipe do delito a ele imputado.
Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

3. Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória,
sem
nenhum
lastro
probatório
judicializado,
fundamentada
exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase
inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição
parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.
4. No caso concreto, as instâncias ordinárias, depois de detida e
minuciosa avaliação do conjunto probatório, foram categóricas ao
consignar a ausência de indícios suficientes de autoria que justificasse a
submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. A Corte estadual
destacou que, em relação ao ora agravado, "existem apenas suposições e
conjecturas por parte da acusação sobre o seu envolvimento com o
crime".
5. A versão acusatória é respaldada, exclusivamente, em elementos
colhidos durante a fase inquisitorial, notadamente, o depoimento de uma
testemunha. Em juízo, ela apenas afirmou que ouviu a vítima falar ao
telefone instantes antes do crime, acreditando tratar-se de conversa com
o agravado, em razão de o assunto envolver o filho do casal. No
entanto, não presenciou o crime e nem sequer teve certeza sobre o
interlocutor da ligação que havia ouvido e, portanto, não trouxe
elementos concretos que pudessem indicar a autoria delitiva.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
interpõe agravo regimental contra decisão em que neguei provimento
SUL

ao recurso especial por ele interposto.
O agravante reafirma que há indícios de autoria suficientes para a
pronúncia e que houve violação do
do CPP, ao argumento de que o
art. 619
Tribunal de origem admitiu expressamente não haver inserido todos os elementos
formadores de sua convicção no acórdão.
Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

Requer o provimento do agravo regimental para dar provimento ao
recurso especial, a fim de reformar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, para que seja o acusado pronunciado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os argumentos da defesa, o julgado monocrático deve ser
mantido por seus próprios fundamentos.
Nas razões do recurso especial, o recorrente apontou violação dos arts.
, ao argumento de que “o
74, § 1o; 413; e 414, todos do Código de Processo Penal
Órgão julgador selecionou as provas que reputou as mais convincentes, analisou-as
em seu aspecto persuasório e, confrontando as vertentes probatórias, definiu aquela
que lhe pareceu mais fluente e, com base nisso, estabeleceu seu veredicto,
usurpando, assim, a competência do Tribunal do Júri" (fls. 776).
Requereu, em síntese, a pronúncia do réu José Carlos. Subsidiariamente,
pleiteou a cassação do acórdão dos embargos de declaração para que outro fosse
proferido.
I. Primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-
lhe a soberania de seus veredictos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
, perante o juiz togado, com a
contraditório e com a garantia da ampla defesa
finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que
se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios
suficientes de autoria, nos termos do
§ 1o, do CPP, que encerra a primeira
art. 413,
etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.
Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do
Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o
Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual
apenas passam as acusações
a serem
fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.
A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da
acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar “convencido da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação” (art. 413,
, do CPP).
caput
Embora não se exija juízo de plena certeza quanto à autoria no momento
da pronúncia, o
não encontra respaldo no ordenamento
in dubio pro societate
jurídico brasileiro, cumpre definir qual é o
probatório exigido para
standard
submeter o acusado a julgamento pelo júri quanto à autoria e à participação, ou
seja, qual o grau necessário de confirmação da hipótese acusatória representado
pela expressão “indícios suficientes de autoria ou de participação", contida no
caput e § 1o, do CPP.
art. 413,
É preciso esclarecer, inicialmente, que o termo “indícios”, no
do
art. 413
CPP, não é empregado na acepção de “prova indireta”, tal como definido no
do CPP, mas sim – da mesma forma que nos arts. 126 (determinação de
art. 239
sequestro de bens) e 312 do CPP (decretação de prisão preventiva) – como
“elemento de prova de menor valor persuasivo ou prova semiplena, expressão
herdada do velho sistema das provas legais” (GOMES FILHO, Antônio
Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo penal
brasileiro). In:
, São
Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover
Paulo: DPJ Ed, 2005, p. 311).
Também nesse sentido:
O segundo requisito legal refere-se à existência de indícios
suficientes de autoria. O termo “suficientes”, retirado do
caput do art. 413, significa aquilo que satisfaz, que basta, que
é bastante. Significa que deve haver provas que indiquem que
o acusado realmente foi o autor ou partícipe do delito.
Perceba-se que não basta a existência de apenas um indício, vez
que a legislação exige a existência de “indícios”, ou seja, mais de
um, e que eles sejam ainda “suficientes” (veementes) a indicar ser
Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

o acusado o provável autor ou partícipe do crime. Assim, para
efeito da pronúncia, “não são suficientes indícios duvidosos,
vagos ou incertos, sem conexão com o fato e sua autoria”.
A palavra “indício” não foi utilizada pelo legislador quando
da pronúncia com o mesmo sentido empregado no artigo 239
do Código de Processo Penal (prova indireta). Cremos que
seja melhor interpretar a existência de elementos persuasivos
da autoria ou da participação (prova semiplena), da mesma
forma empregada nos artigos 126 e 312, ambos do Código de
Processo Penal.
Destarte, deve haver standards de prova consideravelmente
seguros que apontem ao acusado como autor do crime. Portanto
as inúmeras decisões que pronunciam os acusados apenas
baseando-se em constatações fictícias, palavras de testemunhas
não presenciais do fato delitivo, elementos produzidos
exclusivamente
na
fase
investigativa,
hearsay,
indícios
controversos, não podem servir de base para remeter o réu ao
Plenário do Júri: (AVELAR, Daniel Ribeiro Surdi; SILVA,
Rodrigo Faucz Pereira e. Manual do tribunal do júri. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 238-239, destaquei)

Ademais, a lei não fala em nenhum indício de autoria, mas sim em
“indícios suficientes”, adjetivo que qualifica e reforça a exigência de
demonstração, ainda que não cabal, da autoria ou da participação delitiva.
Esse juízo de suficiência sobre o nível de exigência probatória
necessário para superar a etapa de pronúncia, no que se refere à autoria ou à
participação, exige alta probabilidade para sua verificação.
Em outras palavras, “Para a pronúncia é necessário uma prova ou
mesmo um certo conjunto de prova que indique, com elevada probabilidade,
. Trata-se do que, na
a autoria, embora não se trate de certeza da autoria
doutrina norte-americana, se identifica com o standard probatório da clear and
convincing evidence" (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Da impronúncia
e o ne bis in idem. In: Renato de Mello Jorge Silveira. (Org.). Estudos em
homenagem a Vicente Greco Filho. São Paulo: LiberArs, 2014, v. 1, p. 177-181).
Assim, o
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à
standard
autoria e à participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória
mais provável que a defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da
Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha
por equivalente) – necessário somente para a condenação. Exige-se para a
pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou
partícipe do delito a ele imputado.
,
Logo não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga
, fundamentada
decisória, sem nenhum lastro probatório judicializado
exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu
sob o contraditório judicial.
Como bem exorta Guilherme Nucci, “É preciso cessar, de uma vez por
todas, ao menos em nome do Estado Democrático de Direito, a atuação
jurisdicional frágil e insensível, que prefere pronunciar o acusado, sem provas
firmes e livre de risco. Alguns magistrados, valendo-se do criativo brocardo in
, remetem à apreciação do Tribunal do Júri as mais infundadas
dúbio pro societate
causas – aquelas que, fosse ele o julgador, certamente, terminaria por absolver (
).
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 2015, p. 87
II. O caso dos autos
O ora agravante ofereceu denúncia em desfavor de José Carlos
Rodrigues Becom Machado e Victório Gabriel Lemoyne Ferreira pela prática dos
crimes previstos, respectivamente, nos arts. 121, § 2o, I, IV e VI, na forma do
; e 121, § 2o, I e IV, na forma do
, todos do Código
art. 29, caput
art. 29, caput
Penal.
Ao final da primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri,
o Juízo de primeira instância pronunciou Victório Gabriel Lemoyne e
impronunciou José Carlos Rodrigues Becom Machado, ora agravado, conforme
decisão assim motivada (fls. 611-614, grifei):
Nesta fase, apenas com prova inequívoca da existência de
excludente é que se pode absolver sumariamente, sob pena de se
invadir competência do Tribunal do Júri.
Em outras palavras, exige-se, para não pronunciar, que a prova
seja unívoca, pois a dúvida, aqui, milita contra o réu. Nesse
particular, cumpre asseverar segundo a doutrina e a iterativa
jurisprudência, ao julgador caberá impronunciar somente em
Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

casos em que não se convencer da existência do crime ou de
indício de que seja o acusado o autor do delito, o que não é o caso
dos autos.
No caso, porém, entendo que não é viável a impronúncia do réu
Victório Gabriel, muito menos a sua absolvição sumária, pois os
elementos colhidos indicam a autoria no delito imputado.
, contou que: 01) após
Jeferson Cheribini, Policial Militar
denúncia anônima, o setor de inteligência da Brigada Militar
informou o paradeiro o acusado Victório Gabriel e que ele seria
um dos suspeitos do homicídio que vitimou Bruna; 02) quando
chegaram no local indicado, a moradora permitiu a entrada, tendo
sido localizado na posse de Victório Gabriel um revólver calibre
38, 04 munições intactas e algumas munições deflagradas
(acredita que eram 14 ou 13 deflagradas); 03) em conversa
informal com Victório Gabriel ele relatou que devia cerca de três
mil reais para a facção criminosa e que executou Bruna para
quitar a dívida; 04) também foram apreendidas com o réu, um ou
dois rádios de comunicação, uma balança e luvas; e 05) a vítima
.
era ex-esposa de “JC”, alcunha do acusado José Carlos
, declarou que: 01)
Jeferson Dione Diehhl, Policial Militar
Victório Gabriel foi preso em flagrante portando uma arma de
fogo e outros objetos que foram utilizados no cometimento do
delito que vitimou Bruna; 02) no momento da prisão, o acusado
contou que o homicídio foi encomendado por um ex-namorado de
Bruna e que sua família havia sido ameaçada de morte, uma vez
que havia “perdido” uma motocicleta que pertencia à facção
criminosa, de modo que precisava quitar dívida no montante de
R$ 2.800,00; 03) o réu também informou que a arma de fogo
apreendida não era sua e que, no período da noite, uma pessoa iria
buscá-la; e 04) o réu estava arrependido e chorava muito no
momento da prisão; e 04) questionado, respondeu que não
[...]
lembra o nome da pessoa
George dos Santos João relatou que: 01) morava na mesma casa
em que Bruna e Roxane, porém estava trabalhando no momento
do crime.
mencionou que: 01) na data
Alana Cristina Ferreira dos Santos
do fato escutou a vítima conversando com alguém no telefone,
acredita que era com o acusado José Carlos porque
; 02) na sequência,
conversavam sobre Guilherme, filho do casal
escutou batidas na porta, gritos de Bruna e disparos de arma
, apenas enxergou por uma
de fogo; e 03) não presenciou o crime
fresta que o atirador usava camiseta azul.
Victório Gabriel Lemoyne Ferreira, ao ser interrogado em sede
judicial, optou por permanecer em silêncio.
Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

, ao ser interrogado em
José Carlos Rodrigues Becom Machado
Juízo, disse que: 01) não foi o mandante do delito e que foi
; 02) vivia maritalmente com a vítima há
acusado falsamente
cerca de quatro anos e que com ela tinha um filho; 03) poucos
dias antes do crime, havia voltado do Presídio de Charqueadas,
ficando isolado dos demais detentos por trinta dias; 04) quando
saiu do isolamento, ocorreu o homicídio que vitimou Bruna; 03)
fazia dois meses que não encontrava Bruna, pois a entrada no
Presídio de Charqueadas é mais restrita; 04) há pouco tempo foi
condenado por um homicídio que não cometeu; e 05) está
recolhido na galeria B, comandada pela facção criminosa “Os
Manos”, mesmo local em que o acusado Victório Gabriel está
preso preventivamente.
Apesar do silêncio de Victório Gabriel, os dois Policiais Miliares
ouvidos em Juízo mencionaram que o acusado, no momento de
sua prisão em flagrante, confessou que foi o autor do crime que
vitimou Bruna, tendo contado, inclusive, que o crime foi ordenado
por facção criminosa como forma de pagamento de uma dívida
que possuía.
Aliás, no mesmo sentido acima foi o depoimento prestado por
Victório Gabriel em sede policial. Vejamos: 01) recebeu uma
arma de fogo e ordens para ir até a Rua Avelino Giacomett e
atirar em uma mulher que morava em uma residência descendo a
escadaria; 02) foi sozinho até o local e que efetuou três disparos
com revólver calibre 38; 03) cometeu o crime porque tinha uma
dívida referente a uma motocicleta que não pagou, no valor de R$
2.800,00; 04) cometeu o crime porque estava com medo que os
indivíduos da facção ceifassem sua vida ou fizessem algo com sua
namorada; 05) nunca havia cometido homicídio e que está
arrependido; e 05) não conhecia a mulher que deveria matar,
apenas sabia que tinha um filho de um ano de idade, era baixa e
tinha cabelo preto.
Há também relato nos autos de Alana Cristina contando que
escutou os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima e que
ocorreram logo após Bruna ter aberto a porta da casa em que
residia, ou seja, de surpresa. Diante de tais elementos, há indícios
suficientes da autoria, sendo que a materialidade também é
flagrante, pelo que se vê dos documentos constante nos autos.[...]
Assim, havendo elemento indiciário de que o crime foi cometido
com emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, por
motivo torpe e paga, a presença ou não destas qualificadoras deve
ser apreciada pelos jurados.
No que concerne ao acusado José Carlos, a prova produzida
. Nesse contexto,
em sede policial não foi reproduzida em Juízo
é cediço que a jurisprudência dos tribunais superiores se
Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

consolidou no sentido da impossibilidade de prolação de
pronúncia com base exclusivamente em elementos colhidos na
fase inquisitorial [...]
Além disso, meras presunções a respeito da participação do
, não
acusado José Carlos não podem ser consideradas indícios
havendo justificativa plausível para submetê-lo ao julgamento
pelo Tribunal do Júri.
Ante o exposto: a) PRONUNCIO VICTÓRIO GABRIEL
LEMOYNE FERREIRA, já qualificado, como incurso nos artigos
121, §2o, inciso I (motivo torpe e paga) e IV (recurso que
dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 29, caput,
ambos do CP; e b) IMPRONUNCIO JOSÉ CARLOS
RODRIGUES BECOM MACHADO, já qualificado, com
.
fulcro no artigo 414, caput, do CPP

A Corte estadual manteve a decisão de primeira instância pelos seguintes
fundamentos (fls. 420-423, grifei):
Por outro lado, em relação ao réu José Carlos, vejo que existem
por parte da acusação sobre o
apenas suposições e conjecturas
seu envolvimento com o crime. Apenas o depoimento prestado
por Alana, que afirmou que a vítima discutiu, por telefone,
com alguém pouco tempo antes do crime, que acreditava ser
José Carlos, já que a discussão era sobre o filho do casal, e
indícios de que o José Carlos tem envolvimento com facção
criminosa não são suficientes para assumir que ele teria
Ademais, friso que, em seu
ordenado a execução da vítima.
depoimento em juízo, questionado sobre se Victório havia
referido em algum momento que José Carlos teria ordenado a
execução da vítima, o policial Jeferson Cheribini respondeu "em
momento algum foi repassada essa informação" (evento 84,
VÍDEO2). Ademais, o policial Jeferson Dione Diehhl, em juízo,
também alega que não foi indicado pelo réu Victório que o
(evento 84,
mandante do crime teria sido o réu José Carlos
VÍDEO3). Ainda, quanto à denúncia anônima recebida em
31.10.2022 (evento 37, OUT3, p. 2), vejo que, embora ela tenha
sido considerada para o recebimento da denúncia, ficou
registrado, naquela ocasião, em relação ao réu José Carlos, que
"indispensáveis a realização de maiores diligências para que se
esclareça exatamente a sua atuação no fato delitivo" (evento 14,
DESPADEC1). Ocorre que, no decorrer da instrução, mesmo
após ouvidos todos os depoentes, não foi produzida nenhuma
outra prova capaz de apontar o envolvimento de José Carlos com
a morte da vítima. Nessa linha, as informações colhidas nos autos,
Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

que foram suficientes para o recebimento da denúncia em relação
ao réu José Carlos, são insuficientes para a sua pronúncia, uma
vez que os elementos informativos submetidos ao crivo do
contraditório e da ampla defesa deveriam demonstrar um grau
mais elevado de probabilidade do envolvimento do réu -- o que,
contudo, não ocorreu. Nessa linha, noto o entendimento do STJ,
que esclarece não ser possível basear a pronúncia apenas em
informações de fonte não identificada [...].
Logo, não foi judicializada prova suficiente para indicar a
plausibilidade da narrativa apresentada na denúncia em
relação ao réu José Carlos, no sentido de que ele teria
Sendo assim, de acordo com os
ordenado executar a vítima.
arts. 155 e 414 do CPP, não há outra alternativa senão a
impronúncia, mas lembro que, havendo novas provas, poderá ser
formulada nova denúncia, conforme o
§ún., do CPP.
art. 414,
Assim, mantenho a impronúncia do réu José Carlos.

O Ministério Público Estadual opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados, conforme fundamentação a seguir (fls. 446-759):
[...] Como se observa, não existe omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado. O que
verifico dos argumentos trazidos nos embargos declaratórios é
uma inconformidade, por parte do ente ministerial, com o
resultado do julgamento.
Quanto à alegação do embargante de que o acórdão questionado
julgou a lide como se o depoimento policial de George dos Santos
João e o interrogatório policial do réu Victório não existissem nos
autos, de modo que ocorreu uma omissão juridicamente relevante
acerca do alcance e da correta interpretação e aplicação do art. 155
do CPP, tendo a Câmara julgadora restringido o espectro de
cognição probatória apenas aos elementos colhidos em juízo,
ignorando os elementos da investigação policial, friso que consta
expressamente na decisão ora questionada que os depoimentos
prestados em sede policial foram considerados para constatar o
preenchimento -- ou não -- dos requisitos do
do CPP para
art. 413
a pronúncia, de maneira que nenhum depoimento foi ignorado
quando da análise do caso, conforme defende o embargante. O
fato de depoimentos não terem sido expressamente mencionados
no texto do voto não significa que eles não foram levados em
consideração. Especificamente quanto à dúvida sobre a correta
interpretação e aplicação do
do CPP manifestada pelo
art. 155
embargante, ressalto que a premissa jurídica adotada para a
análise do conjunto probatório dos autos ficou expressamente
Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

explicada na decisão ora questionada, como se vê do seguinte
trecho do voto:
[...] Destaco que, apesar de a premissa jurídica acima ter sido
invocada quando da análise dos requisitos da pronúncia em
relação ao réu pronunciado, quando do exame dos requisitos da
pronúncia em relação ao réu impronunciado, partiu-se da mesma
premissa, estando a análise de ambos os réus no mesmo tópico do
voto. Friso que, além de ter ficado consignado no acórdão,
reiteradas vezes, que as informações colhidas nos autos são
insuficientes para suprir os permissivos legais para a pronúncia,
restou expressamente mencionado que o
do CPP não
art. 155
permitia a pronúncia no presente caso concreto, tendo ficado
registrado que "Sendo assim, de acordo com os arts. 155 e 414 do
CPP, não há outra alternativa senão a impronúncia".
Ademais, friso que, ao contrário do que refere o embargante, o
argumento de que foi ignorado que o réu pronunciado e o réu
impronunciado estavam presos na mesma galeria, o que seria um
indicativo relevante de que o réu impronunciado teria sido o
mandante do crime, foi expressamente enfrentado no voto ora
questionado, tendo ficado consignado, como visto, que "indícios
de que o José Carlos tem envolvimento com facção criminosa não
são suficientes para assumir que ele teria ordenado a execução da
vítima".
Ainda, quanto ao argumento de que houve omissão quanto à
consideração do relato da testemunha Jeferson Dione Diehhl no
ponto em que ele referiu que, quando da prisão do corréu
Victório, executor direto do crime, ele disse que o homicídio
havia sido encomendado por "um ex-namorado de Bruna", sendo
que José Carlos era seu ex-namorado, ressalto que o depoimento
de Jeferson foi devidamente analisado, tendo sido enfrentada a
questão trazida pelo embargante na decisão questionada ao ser
referido que "em seu depoimento em juízo, questionado sobre se
Victório havia referido em algum momento que José Carlos teria
ordenado a execução da vítima, o policial Jeferson Cheribini
respondeu "em momento algum foi repassada essa informação"
(evento 84, VÍDEO2). Ademais, o policial Jeferson Dione Diehhl,
em juízo, também alega que não foi indicado pelo réu Victório
que o mandante do crime teria sido o réu José Carlos (evento 84,
VÍDEO3)". Evidentemente, ao ser verificado que o depoente aduz
expressamente que o réu impronunciado não foi apontado pelo
corréu Victório como mandante, não há como assumir que o ex-
namorado mencionado seria o réu impronunciado. De qualquer
forma, destaco que o julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que
demonstre e explicite suficientemente suas razões de decidir.
Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

[...] Portanto, considerando os argumentos trazidos pelo
embargante e a fundamentação exposta quando do julgamento da
apelação
do
Ministério
Público,
de
no
5045918-
81.2022.8.21.0010, e do recurso em sentido estrito do réu
Victório, de no 5038884-21.2023.8.21.0010, não identifico vício a
ser suprido neste grau de jurisdição. PELO EXPOSTO, voto por
desacolher os embargos de declaração.

No caso em análise, as instâncias ordinárias, depois de detida e
minuciosa avaliação do conjunto probatório, foram categóricas, reafirmo, ao
que justificasse a
registrar a ausência de indícios suficientes de autoria
submissão do recorrido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
O Juízo de origem pontuou que “meras presunções a respeito da
participação do acusado José Carlos não podem ser consideradas indícios”;, não
existe, assim fundamento plausível para a pronúncia do denunciado (fl. 614).
A Corte estadual, por sua vez, destacou que, em relação ao réu José
Carlos, “existem apenas suposições e conjecturas por parte da acusação sobre
” (fl. 708, destaquei).
o seu envolvimento com o crime
A versão acusatória é respaldada, exclusivamente, em elementos
, notadamente, o depoimento da testemunha
colhidos durante a fase inquisitorial
Alana. Ela afirmou, em juízo, apenas que ouviu a vítima falar ao telefone instantes
antes do crime, acreditando tratar-se de conversa com José Carlos, em razão de o
assunto envolver o filho do casal. No entanto, não presenciou o crime e nem
sequer teve certeza sobre o interlocutor da ligação que havia ouvido e, portanto,
não trouxe elementos concretos que pudessem indicar a autoria delitiva.
Quanto à suposta fala atribuída ao policial Jeferson Cheribini,
responsável pela abordagem do corréu Victório, no sentido de que este teria
indicado José Carlos como mandante do crime, os autos demonstram que, em
juízo, o referido policial afirmou expressamente que "em momento algum foi
repassada essa informação", esclareceu ainda que "não foi indicado pelo réu
Victório que o mandante do crime teria sido o réu José Carlos".
Dessa forma, o acórdão impugnado está em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, diante da
.
insuficiência de indícios de autoria, o réu deve ser impronunciado
Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

Nessa perspectiva:
[...] Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e
absolver o recorrente, com a adoção das seguintes teses:
8.1: o testemunho indireto (também conhecido como
testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto
para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e,
por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação
do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao
juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na
.
instrução processual, na forma do
§ 1o, do CPP
art. 209,
8.2: quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e
essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à
absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso
produzidas, a condenação será inviável, não podendo o
magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes.
(
, relator Ministro
AREsp n. 1.940.381/AL
Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/12/2021,
16/12/2021,
destaquei)

[...] 3. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do
Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de
razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da
acusação (judicium accusationis) funciona como um importante
filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas,
viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo
da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa
forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o
Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação"
(art. 413, caput, do CPP).
4. Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita
somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a
pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer
lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente
em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, ou
em depoimentos indiretos, não corroborados pela fonte
, como no caso, de modo que deve ser
originária da informação
mantida a decisão de despronúncia do réu.
5. Agravo regimental não provido.
(
, relator
,
AgRg no HC n. 879.707/RS
Ministro Rogerio Schietti
Sexta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
19/8/2024,
22/8/2024,

Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

É dizer,
,
não há violação dos dispositivos legais mencionados in casu
pois a Corte de origem demonstrou, de forma fundamentada, a insuficiência
probatória para pronunciar o acusado.
Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local inexoravelmente
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
III.
do CPP
Art. 619
O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade do ato judicial
embargado, sobre tema relevante para a solução da controvérsia, suscitado em
momento oportuno.
No caso dos autos, conforme decidido pela Corte estadual, não havia
omissão nem obscuridade a ser sanada, porque o questionamento da defesa dizia
respeito à sua discordância em relação ao mérito da decisão embargada, e não à
existência dos vícios previstos no
do CPP.
art. 619
Por esta razão, não constato a existência da apontada violação.
IV. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:07
Código de Controle do Documento: b089a172-7670-40a1-bd51-f15e58b74d0f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0384752-4
AREsp 2.765.680 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50459188120228210010
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: J C R B M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: V G L
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: J C R B M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449434=40245494@
2024/0384752-4 - AREsp 2765680 Petição : 2025/0112473-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:46
Código de Controle do Documento: 91BA576B-00C1-4F1F-BABE-93E889A65307